Tribunal: TJSP
Processo: 2045889-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais. Demanda que tem por fundamento cobrança vexatória. Requisição de imagens das câmeras de segurança do estabelecimento onde sucederam os fatos. Admissibilidade. Agravante que afirma, inclusive, ameaças de agressão. Prova que se destina a corroborar as demais a serem produzidas acerca dos fatos. Princípio da ampla defesa deve ser sobrelevado.

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais. Demanda que tem por fundamento cobrança vexatória. Requisição de imagens das câmeras de segurança do estabelecimento onde sucederam os fatos. Admissibilidade. Agravante que afirma, inclusive, ameaças de agressão. Prova que se destina a corroborar as demais a serem produzidas acerca dos fatos. Princípio da ampla defesa deve ser sobrelevado. Agravo provido.